Tribunal: TJPA
Processo: 0007872-51.2018.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007872-51.2018.8.14.0008

RECORRENTE: JOAO DIEGO FEITOSA NETO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DO RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DOS AUTOS APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
PARA A PRONÚNCIA BASTAM PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

I.
Sabe-se que as formalidades exigidas para o reconhecimento não se revestem de rigor absoluto. Assim, eventual descumprimento não tem, por si só, o condão de invalidar a prova, sobretudo quando o reconhecimento é confirmado em audiência e corroborado por outros meios de prova. Na hipótese, o malfadado reconhecimento sequer foi utilizado como fundamento na decisão de pronúncia. Logo, ausente qualquer prejuízo à defesa, impedindo, por conseguinte, o acolhimento da preliminar de nulidade,
ex vi
do princípio da
pas de nullité sans grief
. Precedente;

DA DESCLASSIFICAÇÃO

II.
É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.
In casu,
constata-se que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu pelo crime de homicídio qualificado. A autoria e materialidade do crime estão provadas pelos depoimentos de testemunhas oculares que acompanharam o desenrolar dos fatos. Os depoentes narraram que, após um desentendimento provocado por um simples “papagaio”, o réu invadiu a casa do ofendido, munido de uma arma de fogo. Em ato contínuo, o ofendido se trancou em um cômodo, levando o recorrente a efetuar dois disparos que transpassaram a porta, vindo a atingi-lo. Não satisfeito, o recorrente adentrou no quarto e ainda efetuou outros dois disparos com a vítima caída no chão. Esses elementos de convicção indicam,
a priori,
que o recorrente agiu com a intenção de matar e não apenas de lesionar o ofendido. Neste contexto, a tese de desclassificação para lesão corporal deve ser apreciada pelos jurados. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal Popular.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JOÃO DIEGO FEITOSA NETO
, inconformado com a
decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Barcarena, que o

pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, §2º, II, do CPB, manejou
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581, IV, do CPPB,
objetivando ver

reformada a referida decisão.

Em suas razões, a defesa suscitou uma
preliminar de nulidade do reconhecimento

pessoal
realizado em sede de inquérito policial, tendo em vista a violação ao art. 226 do CPPB. No mérito, requereu a
desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte
, pois estaria ausente o
animus necandi
na conduta perpetrada pelo recorrente. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
não provimento do recurso

e pela

confirmação da decisão guerreada.

Mantida a decisão, o feito foi encaminhado a esta E. Corte para julgamento. Nesta superior instância, o Procurador de Justiça
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no exame de mérito, cumpre fazer
uma breve síntese dos fatos delituosos narrados na inicial acusatória.

“[...] Consta nos autos que, no dia 24 de junho de 2018. por volta das 18h20, o acusado, JOÃO DIEGO FEITOSA NETO, cometeu o crime de homicídio qualificado por motivação fútil em face da vítima DIEGO HENRIQUE ESPÍNDOLA DO CARMO, na residência onde morava a vitima, situada na Rua Graciliano Silva, n°45, bairro Novo Horizonte, em Vila dos Cabanos, Barcarena/PA, utilizando-se de uma arma de fogo, tipo revólver calibre 38. Segundo os depoimentos tomados nos autos, momentos antes do crime, a vítima e o acusado estavam em um campo de futebol, na invasão do Foguetão, e neste local tiveram um desentendimento por conta de uma pipa que JOÃO DIEGO havia tomado à força de uma criança, tendo DIEGO HENRIQUE defendido a mesma. Apurou-se, ainda, que após a referida discussão, a vítima se encontrava em frente à sua casa com alguns menores, quando o denunciado chegou com sua arma de fogo. Com a intenção de se defender, a vítima segurou um dos menores e correu para dentro de sua residência, sendo seguido pelo acusado. Conforme se abstrai do anexo procedimento inquisitorial, a vítima estava empurrando a porta para que JOÃO DIEGO não entrasse, porém este desferiu dois tiros na porta, atingindo DIEGO HENRIQUE, o qual caiu no chão. Não satisfeito, o acusado entrou na casa e disparou mais dois tiros de arma de fogo contra a vítima, na intenção de matá-la. Em seu interrogatório, JOÃO DIEGO FEITOSA NETO confessou a prática do homicídio, como também alegou que se livrou do revólver, jogando-o no rio da ponte da PA 483. Acrescentou, também, que a as munições e a arma utilizada no crime foram compradas no município de Barcarena, sendo esta última adquirida de um "barqueiro", não sabendo identificá-lo [...]”

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa suscitou uma
preliminar de nulidade do reconhecimento

pessoal

realizado em sede de inquérito policial
, tendo em vista a violação ao art. 226 do CPP. Contudo, razão não lhe assiste.

Sabe-se que as formalidades exigidas para o reconhecimento não se revestem de rigor absoluto. Assim, eventual descumprimento não tem, por si só, o condão de invalidar a prova, sobretudo quando o reconhecimento é confirmado em audiência e corroborado por outros meios de prova. A respeito,
confira-se recente precedente do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de prova (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).
2. No caso, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou fotográfico na fase policial, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma - HC 598.886/SC - da alteração jurisprudencial. 3. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes, a fim de absolver os réus por insuficiência de provas, demandaria a incursão no acervo fático e probatório dos autos, o que não é possível nesta via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.478.541/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024.)”

Como se não bastasse, o malfadado reconhecimento sequer foi utilizado como fundamento na decisão de pronúncia. Logo, ausente qualquer prejuízo à defesa, impedindo, por conseguinte, o
acolhimento da preliminar de nulidade,
ex vi
do

princípio da
pas de nullité sans grief
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal, pois estaria
ausente o
animus necandi

na

conduta
do réu.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

In casu
, analisando detidamente os autos, constata-se que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu pelo crime de homicídio qualificado. A autoria e materialidade do crime estão provadas pelos depoimentos de testemunhas oculares que acompanharam o desenrolar dos fatos. Os depoentes narraram que, após um desentendimento provocado por um simples “papagaio”, o réu invadiu a casa do ofendido, munido de uma arma de fogo. Em ato contínuo, o ofendido se trancou em um cômodo, levando o recorrente a efetuar dois disparos que transpassaram a porta, vindo a atingi-lo.
Não

satisfeito
,
o recorrente adentrou no quarto e ainda efetuou outros dois disparos
com a vítima caída no chão.

Transcrevo parte dos depoimentos.

Testemunha Suanne Cordeiro de Sousa:
"[...] seu marido fazia pipa para vender no Bairro e ele soube que teria um homem pegando as pipas das crianças, tendo ido pedir para que o homem não pegasse as pipas das crianças, e no dia do ocorrido a testemunha teria passado o dia na casa de sua mãe, por volta de 15h ela sentiu vontade de ir embora, ao chegar em sua casa, deitou-se em uma rede no quarto, pois estava grávida de 05 (cinco) meses e tinha ido de bicicleta para casa de sua mãe, razão pela qual chegou cansada em sua casa, seu marido estava na sala assistindo filme, quando ouviu a cadeira se mexer, momento em que o seu marido foi para fora da casa, ademais, ouviu a voz de seu marido falando "vem na mão, vem na mão", não sabendo do que se tratava, achou que por ser período de pipa, os gritos seria por causa de pipa, contudo, percebeu que o barulho estava indo mais para dentro da casa, ela levantou-se da rede e foi ver o que estava acontecendo, quando deparou-se com seu marido entrando de costas em sua casa e com um rapaz de escudo, cujo nome era RAFAEL GOMES RODRIGUES, pois achava que assim o denunciado não atiraria, quando a testemunha perguntou o que acontecia, a vítima não respondeu, apenas disse para ela chamar a polícia, pois a vítima estava segurando a porta para o acusado não entrar. Momento em que o denunciado realizou dois disparos de fora da casa, pela porta e a testemunha virou-se e já encontrou seu marido no chão de joelhos, atingido pelos disparos, ocasião em que a porta se abriu e o acusado entrou na casa e realizou mais disparos contra a vítima. A testemunha ainda disse que apenas dois tiros atingiram a vítima, mas o acusado descarregou a arma na vítima [...]"

Testemunha Rafael Gomes Rodrigues:
“[...] no dia mencionado na inicial, estava passando na rua e parou para conversar com uma criança que estava empinando pipa, quando a vítima o agarrou e o imobilizou, levando-o para dentro da casa, ele não conhecia o acusado e nem a vítima, porém, a vítima morava na rua de sua casa, logo, a testemunha o conhecia de vista. Relatou que não presenciou a discussão entre o acusado e a vítima, soube posteriormente que a desavença ocorreu por causa de pipa, que, ao ser levado para dentro da casa, conseguiu evadir-se do local, tendo ido para casa de sua tia, após isso, ouviu dois disparos de arma de fogo, viu a movimentação no local do crime mas não retomou ao local, foi informado sobre o óbito da vítima [...]"

Testemunha
Pablo Afonso Souza Moreira
:
"[...] por volta das 18h estava no pátio de sua casa e ouviu 06 (seis) estampidos altos, de imediato acreditou ser fogos de artifício, em seguida identificou o barulho, como sendo disparos de arma de fogo, imediatamente abrigou-se em sua residência, em seguida, ouviu os gritos de SUANNE CORDEIRO DE SOUSA pedindo socorro, pois seu marido tinha sido ferido por disparos de arma de fogo, após passar o susto, a testemunha foi ajudar a esposa da vítima, procurando algum transporte urgente, não tendo encontrado, retornou ao local de onde ocorreu o fato e deparou-se com vários curiosos, contudo, a esposa da vítima não permitiu a entrada dos curiosos na casa, em seguida, a Polícia Militar chegou ao local e fez o isolamento da área. Relatou ainda, que antes de ouvir os barulhos, ao retornar para sua residência, encontrou com a vítima que estava conversando com um menor, no final da rua e próximo a sua residência, a vítima falava "COMO É QUE PODE UM CARA DESSE SE TROCAR COM UMA CRIANÇA", E AINDA QUEBREI A PIPA, E QUEBRO MESMO", "QUERO VER SE ELE É HOMEM DE VIR AQUI.", logo, a testemunha pediu para que a vítima se acalmasse e esquecesse isso. Após o ocorrido, ouviu vizinhos comentarem que a vítima teve um desentendimento com um nacional não identificado, em um campo de futebol próximo a residência dele, pois, um nacional moreno não identificado teria pego a força a pipa de uma criança, e a vítima defendeu a criança, tendo o acusado ameaçado a vítima [...]"

Ora, os elementos de convicção colhidos nos autos indicam,
a priori
, que o recorrente agiu com a intenção de matar e não apenas de lesionar o ofendido, uma vez que perseguiu a vítima, disparou contra a porta do quarto em que se escondia para, então, efetuar mais dois disparos com a vítima indefesa.
Ademais, o excesso de disparos é outra circunstância que também pode indicar a presença de
animus necandi
na conduta do réu.

Neste contexto, a tese de desclassificação para lesão corporal deve ser apreciada pelos jurados. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal Popular, pois como visto, para a pronúncia bastam apenas
prova da materialidade e indícios de autoria, requisitos estes

que

estão

atendidos
, conforme explanado acima.

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1. A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem, não obstante a comprovação da materialidade do crime e a possibilidade de o réu ser o mandante do crime, despronunciou o recorrido, por considerar que tais circunstâncias não seriam suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.
3. É cediço que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, sob pena de afronta à soberania do Júri Popular. Não há, portanto, nessa fase – de prolação da pronúncia –, a exigência de prova cabal da autoria.
4. Recurso a que se dá provimento para cassar o acórdão no que concerne ao ora recorrido e, nessa extensão, restabelecer a decisão de pronúncia. (RESP 705.597/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJE 08/09/2009).”

Sendo assim, mantenho a decisão guerreada
.

Ante o exposto, acompanho o
parecer ministerial,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/03/2024